Tribunal: TJBA
Processo: 8051871-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL-TJBA.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Nº
8051871-44.2025.8.05.0000.

ORIGEM: TEIXEIRA DE FREITAS-BA (1ª VARA CRIMINAL).

IMPETRANTE: MARCELA ADRIANA SILVA LIMA.

ADVOGADA: BELA. AÍDA MARIA CINTRA TELES SAMPAIO - OAB Nº 65.757.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.

INTERESSADOS: JONATHAS JONAS SAN FRANCISCO DE MENEZES E ÉRICA BATISTA ROCHA MENEZES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA; BELA. TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS.

RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS.

ACORDÃO

PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ACUSAÇÃO NOS MOLDES DOS ARTIGOS 168, § 1º E ART. 171,
CAPUT
, § 2º, I DO CP (AÇÃO PENAL Nº 8002685-31.2023.805.0256).
SEQUESTRO DE BENS
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA EM SEDE
A QUO (SENTENÇA - ID. 89596648, EM 05.06.25)
.
REVOGAÇÃO DO SEQUESTRO
. NEGATIVA PRECEDENTE EM DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS AOS JUÍZOS EM QUE OS IMÓVEIS ESTÃO FIXADOS.

NECESSIDADE
.
RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
.
MANDAMUS

CONCEDIDO EM PARTE
,
TÃO SOMENTE, PARA QUE O JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, POR MEIO DE
CARTAS PRECATÓRIAS
COMUNIQUE AOS JUÍZOS DE TOMÉ-AÇU/PA E BELO HORIZONTE/MG (REFERENTES ÀS ANTERIORES ID 381207844 E ID 381211923) A REVOGAÇÃO DO SEQUESTRO E CONSEQUENTES MEDIDAS, NAS MESMAS LINHAS FIXADAS, OUTRORA, QUANDO DA DETERMINAÇÃO DA ALUDIDA MEDIDA ASSECURATÓRIA,
TUDO A RESTABELECER O
STATUS QUO ANTE
.

I.

Caso em exame:

Mandado de Segurança Criminal. Ação Penal nº 8002685-31.2023.805.0256, cuja acusação foi fixada nas iras dos artigos 168, § 1º e art. 171,
caput
, § 2º, I do CP e em sede precária foi determinado o
sequestro de bens
situados nas Comarcas de Tomé-Açu/PA e Belo Horizonte/MG, havendo a extinção da punibilidade acusatória, por força do advento prescricional, reconhecido em sentença e consequente revogação da medida assecuratória, com a determinação de expedição de ofícios e cartas precatórias aos
Cartórios de Registro de Imóveis e Juntas Comerciais, para que procedam à averbação da revogação do sequestro e ao cancelamento das restrições eventualmente lançadas
, porém, negando-se o Magistrado em determinar a expedição de precatórias aos juízos supracitados para a devida comunicação da revogação e consequente reestabelecimento do
status quo ante.

II.

Questão em discussão

Delimita-se a análise sobre a legalidade da decisão que indeferiu a solicitação da comunicação, via carta precatória, aos juízos supracitados acerca da revogação do sequestro, antes comunicado aos mesmos juízos quando da determinação a quo pela efetivação da medida assecuratória.

III. Razões de decidir:

Necessidade de
expedição de cartas precatórias
comunicando às Comarcas de Tomé-Açu/PA e Belo Horizonte/MG da
revogação do sequestro
e por consequência das restrições estabelecidas, nos
mesmos moldes de outrora
, quando da determinação da medida assecuratória (id. 89596641, em 04.04.2023)
a dar
efetividade à sentença revogatório/extintiva
,
consequenciando o restabelecimento da situação, então vigente (
status quo ante
).

IV. Dispositivo e tese:

Mandado de Segurança
concedido em parte
.

Acórdão
:

Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de
Mandado de Segurança Criminal
nº
8051871-44.2025.805.0000
da 1ª Vara Criminal da Comarca do
Teixeira de Freitas
-
BA
, tendo como Impetrante Marcela Adriana Silva Lima e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da
referida Vara e Comarca.

ACORDAM,
à unanimidade de votos
, os Desembargadores componentes da
Segunda Câmara Criminal,

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer

o
writ
e
conceder em parte

a ordem
, pelas razões expostas a seguir: